Tribunal: STM
Processo: 7000409-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA. DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA. OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa – art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. 2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas. 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado. 4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplica a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito previstas no ordenamento processual penal comum. Precedentes. 5. Prequestionamento. Inexistência de ofensas a dispositivos e a Princípios Constitucionais. 6. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000409-58.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LEONARDO CARDOSO LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
INCIDÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO PLENO DO RECURSO, POR SE
CONFUNDIR COM O MÉRITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000409-58.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: LEONARDO CARDOSO LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA

APELAÇÃO.
DPU.
PRELIMINAR.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
AMPLITUDE
MÁXIMA.
MATÉRIAS
DE
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE
DE
ENTORPECENTES.
ORGANIZAÇÃO
MILITAR
(OM).
INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SEGURANÇA DA PROVA.
DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE PÚBLICA.
OFENSA. LEI Nº 11.343/06. PENAS ALTERNATIVAS. CÓDIGO PENAL
COMUM (CP). DIREITO PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa – art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar
defensiva não conhecida. Decisão unânime.
2. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público
em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade,
alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança
de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente,
nas Forças Armadas.
3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art.
290 do CPM não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia,
a disciplina, a moral da corporação e o conceito social de Forças Armadas,
instituições voltadas para a garantia da ordem democrática. Trata-se de crime de
perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro coletivo, sem a necessidade de
aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
4. O art. 290 do CPM mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo
castrense, considerando-se os bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças
Armadas, a sua harmonia com o texto constitucional e a incidência do Princípio
da Especialidade. Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nos
delitos praticados em área sob a Administração Militar, o tipo penal especial do
CPM. Pela mesma razão, tampouco se aplica a substituição de penas privativas
de liberdade por restritivas de direito previstas no ordenamento processual penal
comum. Precedentes.
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Prequestionamento. Inexistência de ofensas a dispositivos e a Princípios
Constitucionais.
6. Não provimento do Recurso. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela DPU, de
incidência do efeito devolutivo pleno do recurso, por se confundir com o mérito. No mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da DPU, mantendo íntegra a Sentença
condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx), da 3ª Auditoria da 1ª CJM (3ª Aud/1ª CJM), que condenou o ex-Soldado
LEONARDO CARDOSO LEITE DOS SANTOS (ex-Sd Leite), como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar (CPM).
A reprimenda foi fixada em 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), excetuada a da alínea “a”.
Na origem, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o
réu, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM, o qual, à época dos fatos, era Sd e
integrava o Centro de Avaliações do Exército (CAEx).
Consta na Exordial que (Processo Relacionado: APM nº 7001304-
28.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. DENÚNCIA1):

“[...] No dia 4.9.2019, por volta das 10h, o Maj Luiz Eduardo Reis Nava conduziu uma revista
nos armários do CAEx, com o apoio da Seção de Cães Farejadores. Durante a revista da
Seção de Saúde, o cão farejador indicou determinado armário, momento em que foi solicitada
a presença do denunciado, ao qual é atribuída a posse do mesmo, para que o abrisse.
No armário havia uma mochila onde foi encontrada substância suspeita, aparentando ser
‘maconha’, fato este que foi confirmado pelo denunciado, ao ser inquirido, e por Atestado de
Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga, doc. 1, evento 1. O denunciado
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afirmou ainda ser o dono da referida substância.
Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido no art. 290, caput , do CPM, requer o
MPM, uma vez autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação do mesmo para
início da instrução criminal e, ao final, a condenação do acusado [...]".

A Denúncia foi recebida em 7.10.2019 (Processo Relacionado: APM nº
7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. REC_DENÚNCIA2).
Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:

- Atestado de Constatação Preliminar da Natureza e Quantidade da Droga
(Processo
Relacionado:
APF
nº
7001169-16.2019.7.01.0001,
Evento
1,
doc.
P_FLAGRANTE1);
- Auto de Exibição e Apreensão de 1 (uma) trouxa com característica de
substância
entorpecente
(maconha)
(Processo
Relacionado:
APF
nº
7001169-
16.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE2);
- Auto de Prisão em Flagrante (APF) (Processo Relacionado: APF nº 7001169-
16.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE4);
- Exame de Constatação de Integridade Física (Processo Relacionado: APF nº
7001169-16.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE8);
- Fotografias do material apreendido na mochila do réu (Processo Relacionado:
APF nº 7001169-16.2019.7.01.0001, Evento 1, docs. P_FLAGRANTE9/10);
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (Processo
Relacionado: APF nº 7001169-16.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE14);
- Nota de Culpa (Processo Relacionado: APF nº 7001169-16.2019.7.01.0001,
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE15);
- Decisão concedendo a liberdade provisória (Processo Relacionado: APF nº
7001169-16.2019.7.01.0001, Evento 7, doc. DEC1);
- Alvará de Soltura cumprido em 5.9.2019 (Processo Relacionado: APF nº
7001169-16.2019.7.01.0001, Evento 13, doc. ALVSOLTURA1);
- Laudo Pericial de Exame de Entorpecente - Instituto de Criminalística Carlos
Éboli (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 12, doc.
LAUDPERÍ1); e
- Citação (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento
34, doc. MANDCITAÇÃO1).
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27.1.2020, as testemunhas de Acusação (Maj Luiz Eduardo Reis Nava e 2º
Sgt Igor Duarte Braz) foram inquiridas em Juízo. A DPU não apresentou testemunhas. Na
mesma data, o réu foi qualificado e interrogado (Processo Relacionado: APM nº 7001304-
28.2019.7.01.0001, Evento 41, doc. ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes declararam não ter diligências a
requerer (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Eventos 41/51, docs.
ATA1/COTA1).
A DPU requereu vista ao MPM para que se manifestasse acerca da viabilidade
de oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Processo Relacionado: APM nº
7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 51, doc. COTA1). Em resposta, o MPM informou que
não proporia o ANPP, por ser inaplicável nesta Justiça especializada (Processo Relacionado:
APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 54, doc. COTA1).
Em Alegações Escritas, o MPM pleiteou a condenação do réu, afirmando
estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (Processo Relacionado: APM nº
7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 53, doc. ALEGAÇÕES1).
A DPU, na mesma fase processual, delimitou os seus pleitos somente à
aplicação da pena, pois entendeu superadas as questões referentes à autoria e à materialidade
delitivas. Assim, requereu o estabelecimento da reprimenda no mínimo legal, bem como o
reconhecimento da atenuante da confissão e a aplicação do sursis (Processo Relacionado:
APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 57, doc. PET1).
A OM informou o licenciamento do réu, a contar de 29.7.2020 (Processo
Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 68, doc. OFIC1).
Em 12.8.2020, o Juiz determinou abertura de vista às Partes, para, considerando
o licenciamento do réu, manifestarem-se acerca da hipótese de aplicação da suspensão
condicional do processo (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001,
Evento 70, doc. DESP1).
As Partes concordaram com a concessão de suspensão condicional do processo
(Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Eventos 74/76, docs.
COTA1/PARECER1).
Em 9.11.2020, o CPJEx decidiu, por unanimidade, conceder ao réu o benefício
da suspensão condicional do processo, com fulcro no art. 89 da Lei nº 9.099/95 (Processo
Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Eventos 106/109, docs. ATA1/DEC1). Na
mesma data, ocorreu a Audiência Admonitória, na qual o réu aderiu às condições impostas
(Processo
Relacionado: APM
nº
7001304-28.2019.7.01.0001,
Evento
110,
doc.
TERMOAUD1).
Após 5 (cinco) comparecimentos em Juízo, o réu faltou à apresentação marcada
para 9.2.2022, sem qualquer justificativa. Posteriormente, as diversas medidas adotadas pelo
Juízo e pelas Partes para localizá-lo restaram frustradas.
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência, o MPM requereu a decretação da revelia (Processo
Relacionado:
APM
nº
7001304-28.2019.7.01.0001,
Eventos
174/181,
docs.
MANIF1/COTA1).
O CPJEX – em Audiência realizada em 12.12.2022 – revogou, por
unanimidade, a suspensão condicional do processo concedida ao réu (Processo Relacionado:
APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Eventos 219/222, docs. ATA1/DEC1). Não houve
recurso das Partes (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 230,
doc. CERT1).
O réu foi intimado sobre a Audiência de Julgamento, mediante a publicação dos
respectivos Editais (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 241,
docs. EDITAL1/3).
Em Sessão de Julgamento datada de 20.3.2023, considerando a ausência do réu
e as inexitosas medidas adotadas para localizá-lo, o CPJEX decretou a sua revelia, com fulcro
no art. 412 do CPPM, sem a oposição das Partes.
Ato contínuo, o Colegiado, por unanimidade de votos, condenou o réu, como
incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, sendo-lhe reconhecido o direito de recorrer em liberdade, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea
“a” (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Eventos 259/261, docs.
VÍDEO 1/4 e ATA1).
A Decisão de declaração de revelia do réu foi disponibilizada em 21.3.2023
(Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 265, doc. DEC1). A
Sentença foi publicada na mesma data (Processo Relacionado: APM nº 7001304-
28.2019.7.01.0001, Evento 264, doc. SENT1).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 4.4.2023 (Processo Relacionado:
APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 275, doc. CERT1).
A DPU interpôs o presente Recurso de Apelação em 2.4.2023 (Processo
Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 271, doc. APELAÇÃO1).
Nas suas Razões Recursais, preliminarmente, a DPU requer a devolução plena
da matéria.
No mérito, pugna pela absolvição do réu com fundamento no art. 439, alínea
“b”, do CPPM, alegando a ausência de tipicidade material pela: a) suposta não recepção dos
crimes de perigo abstrato no contexto da Constituição da República de 1988 (CF/88); b)
alegada quantidade “ínfima” de droga apreendida.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pede a aplicação do art. 28 da Lei
nº 11.343/06 (Lei de Entorpecentes), mencionando o seu suposto amparo em Princípios de
envergadura constitucional e em Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário Ao
final, prequestiona os mencionados dispositivos da CF/88 (Processo Relacionado: APM nº
7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 279, doc. RAZAPELCRIM1).
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em Contrarrazões, requer a manutenção da Sentença condenatória,
ressaltando que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas, bem como a
culpabilidade do réu (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento
283, doc. CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, manifestou-se pelo não
provimento do Recurso interposto, mantendo-se a Sentença condenatória na íntegra, por seus
próprios fundamentos (Evento 6, doc. PAREC_1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecida, processada e julgada.

I. PRELIMINAR

Preliminar da DPU – amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação

A DPU suscitou, preliminarmente, o reconhecimento da amplitude do efeito
devolutivo do Recurso do ex-Sd Ex Leonardo Cardoso Leite dos Santos (ex-Sd Leite),
requerendo a cognição integral de toda a matéria discutida nos autos.
A DPU confunde a preliminar com o próprio mérito recursal.
A atuação do Juízo ad quem está circunscrita às matérias delimitadas no
Recurso (tantum devolutum quantum appellatum). Nesse viés, o recorrente define, segundo
as suas razões recursais, a amplitude do efeito devolutivo da impugnação.
Nesse rumo, as questões devolvidas serão apreciadas por ocasião do mérito da
Apelação. No ponto, incide o § 3° do art. 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), in verbis:

Art. 81. As questões preliminares serão julgadas antes do mérito, deste não se conhecendo se
incompatível com as decisões daquelas.
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
§ 3º Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será
apreciada quando do exame do mérito.

A solução reflete a jurisprudência consolidada neste Tribunal, conforme os
seguintes Arestos trazidos à colação:

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. [...] PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO
EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. UNÂNIME. [...] O debate sobre a amplitude do efeito devolutivo do
recurso de apelação confunde-se com o mérito recursal de maneira que não deve ser
conhecido como preliminar, consoante o disposto no art. 81, § 3º, do RISTM. Preliminar não
conhecida. Unânime. [...] Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria." (STM. Ap nº
7000649-52.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 23.2.2021. Data de Publicação: 18.3.2021); (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE. [...] 2. A interposição de
Recurso de Apelação, em relação ao efeito devolutivo, não impede a ocorrência da preclusão
dos fatos havidos durante a ação penal e que, no momento em que foram praticados,
poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei. [...]. 5. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. [...]". (STM. Ap nº 7000888-27.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 24.4.2019. Data de Publicação:
14.5.2019). (Grifo nosso.)

Ante o exposto, não conheço da preliminar de incidência do efeito devolutivo
pleno do Recurso, suscitada pela DPU, por se confundir com o mérito.

II. MÉRITO
Analisada a ocorrência e avaliada a conduta do réu narrada nos autos, verifica-
se que a Apelação da DPU não merece provimento.

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação, mediante o qual a DPU se insurge em relação
à Sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290
do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 264, doc.
SENT1).
A Denúncia descreveu a sequência dos fatos com precisão (Processo
Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. DENÚNCIA1).
O réu, na data do crime, servia no Centro de Avaliações do Exército/RJ.
Em 4.9.2019, o Maj Luiz Eduardo Reis Nava conduziu revista de armários, com
o apoio de cães farejadores. O cachorro indicou, como alvo suspeito, o armário da Seção de
Saúde.
O armário foi aberto e nele encontrada uma mochila, que pertencia ao réu.
Solicitada a sua presença, a mochila foi revistada e nela encontrada maconha (Processo
Relacionado: APF nº 7001169-16.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE1). O
material foi apreendido, mediante a lavratura de Auto de Exibição e Apreensão (Processo
Relacionado: APF nº 7001169-16.2019.7.01.0001, Evento 1, doc. P_FLAGRANTE2).
Durante a sua oitiva em sede do APF, no qual foram garantidos todos os seus
direitos constitucionais, o flagranteado confirmou que a droga lhe pertencia, mas não sabia da
presença dela em sua mochila (Processo Relacionado: APF nº 7001169-16.2019.7.01.0001,
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE4, fl. 2).
A dinâmica foi confirmada em Juízo, mediante os depoimentos das testemunhas
de Acusação (Maj Nava e 2º Sgt Braz), ambos presentes no momento do flagrante (Processo
Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 42, doc. INQUIRIÇÃO1/6).
Em seu interrogatório perante o Juízo, o réu novamente afirmou que a maconha
lhe pertencia, mas não sabia da presença dela em sua mochila.
Segundo o réu, a mochila que usava para ir diariamente ao quartel teria rasgado,
razão pela qual teria trocado por outra, cuja utilização se destinava a fazer trilhas nos finais
de semana, e, eventualmente, consumir a maconha.
A mochila na qual a droga foi encontrada era essa, a substituta. Contudo, disse
que não a examinou antes de levá-la para o quartel (Processo Relacionado: APM nº 7001304-
28.2019.7.01.0001, Evento 42, doc. INTERR7/8).
Durante a instrução processual, o MPM foi consultado pela DPU sobre a
possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo sido
contrário
à
efetivação
da
medida
(Processo
Relacionado: APM
nº
7001304-
28.2019.7.01.0001, Evento 54, doc. COTA1).
Após o licenciamento do réu, o Juízo questionou as Partes em relação ao sursis
processual, considerando o seu status de civil (Processo Relacionado: APM nº 7001304-
28.2019.7.01.0001, Evento 70, doc. DESP1).
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU e o MPM concordaram com a concessão do benefício, o qual foi
homologado pelo CPJEx, por unanimidade, contrariando a sólida jurisprudência do STM pela
não aplicabilidade dos institutos da Lei nº 9099/95 ao Processo Penal Militar (Processo
Relacionado:
APM
nº
7001304-28.2019.7.01.0001,
Eventos
74/76,
docs.
COTA1/PARECER1).
Em Audiência Admonitória, o beneficiado aceitou as condições e iniciou o
cumprimento
do
sursis
processual
(Processo
Relacionado: APM
nº
7001304-
28.2019.7.01.0001, Evento 108, doc. VÍDEO1).
Todavia, em virtude do descumprimento de uma das condições
(comparecimento em Juízo pelo beneficiário), o sursis processual foi revogado pelo CPJEx.
Na sequência, a instrução processual seguiu o seu trâmite regular.
Acidentalmente, portanto, o presente Processo, envolvendo drogas em
quartel, pôde ser sentenciado e, depois, dirigido, em sede recursal, ao Plenário do STM
(Processo Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 222, doc. DEC1).
O CPJEx da 3ª Aud / 1ª CJM declarou a revelia do réu (após várias tentativas de
localizá-lo) e condenou-o, por unanimidade, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Processo
Relacionado: APM nº 7001304-28.2019.7.01.0001, Evento 264, doc. SENT/1).
A DPU recorreu da Sentença. Em suas Razões Recursais, apontou somente
teses de Direito, sem questionar os fatos, a autoria e a materialidade do crime (Evento 1,
RAZAPELCRIM1).

2. A INTOLERÂNCIA QUANTO À PRESENÇA DE DROGAS
ENTORPECENTES NO INTERIOR DE QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente frase do
então Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu histórico Voto
em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a sólida Jurisprudência Castrense sobre o
tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in verbis:

“[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. [...]”

Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto ameaçaria,
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano e material, a paz social, a
disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão bem
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os efeitos
colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico do Hospital
Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com mais de 50
(cinquenta) anos de existência (https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitos-
das-drogas-no-organismo/) - consultado em 17.11.2023.
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o comportamento e os
processos cognitivos. Podem provocar confusão mental, dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades castrenses que
podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos colaterais causados pelo uso
de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas e
sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e material se torna ponto essencial para a
obtenção do preparo para o emprego da tropa.
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos com
elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, instruções
aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de
combate, transposições de cursos de água e diversos obstáculos, dobragem de paraquedas,
equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações,
blindados e aeronaves e outras atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados
no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o
comportamento individual ou coletivo dentro da tropa.
Nesse aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo custo,
estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de percepção, de sensibilidade e de
concentração para a sua operação, manutenção e conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala internos e
externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos aquartelamentos, os quais são
dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas mecanizadas, blindadas e tantos outros
meios, perfazendo bens de alto investimento público, os quais serão as ferramentas de
trabalho dos efetivos militares, quando empregados na defesa da Pátria, bem como na
Garantia da Lei e da Ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por algum
militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado de prontidão da
tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo, o esmaecimento da
segurança dos patrimônios humano e material, a redução da presteza e da qualidade da
manutenção do material e a ruptura da consistência física e psicológica dos efetivos, com a
consequente falência da estrutura militar e o risco de acidentes, até mesmo de morte. O
controle das atividades e dos afetados por entorpecentes torna-se pouco provável.
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, o preparo, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o qual está
consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas que colocam em
risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente potencial,
não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas também o civil. Isso
denota a preocupação do legislador pátrio para com o vital interesse de toda a coletividade
pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da sociedade: as Forças Armadas.
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para o alerta
de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso caracterizaria modo muito
obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente
relevância, ou seja, a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu,
material e moralmente, nas Forças Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos caros
meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça Militar da
União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças Armadas, mediante a
completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

3. QUANTO AOS ARGUMENTOS DA DPU.

3.1 Da não recepção dos delitos de perigo abstrato. Necessidade de perigo
concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM. Ausência de lesividade

A DPU afirma que o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 290 do CPM
restringe-se à incolumidade pública, mais precisamente à saúde pública.
O argumento não merece acolhida.
O art. 290 do CPM não tutela somente a incolumidade pública, no seu aspecto
da saúde pública. Além dela, esse tipo penal protege, sobremaneira, a hierarquia e a
disciplina, pilares básicos do bom funcionamento e da existência das Forças Armadas.
Dessa
forma,
independentemente
da
quantidade
de
entorpecente
apreendida, não há como compatibilizar o trânsito de droga no ambiente militar, tampouco
alegando hipotética ausência de lesividade pela natureza de perigo abstrato do delito. Toda
droga, em qualquer quantidade, é lesiva ao ambiente militar.
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O posicionamento do STF, no mencionado HC nº 103.684/DF, Relator Min.
Ayres Britto, firma que o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à
saúde pública, alcançando também a hierarquia e a disciplina, a moral da corporação e
o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da ordem
democrática.
O crime cometido denota perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, incluída a do próprio réu, sem a necessidade, portanto, de se aquilatar a ofensa real,
ou seja, naturalística ao bem jurídico tutelado.
Assim, conclui-se que a tese defensiva de crime de perigo abstrato não
recepcionado para o art. 290 do CPM carece de respaldo legal ou jurisprudencial. Há diversas
condenações nesse tipo penal que foram mantidas, inclusive pelo STF.
O réu, ao praticar o delito no interior do Centro de Avaliações do Exército,
expôs a perigo os integrantes e o patrimônio militares, ultrapassando o risco socialmente
tolerado.
Por essas razões, o perigo efetivo ao bem jurídico tutelado está plenamente
evidenciado.

3.2 Da aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Das penas alternativas do
Código Penal Comum

A DPU pleiteia, em caso de manutenção da condenação, a aplicação do art. 28
da Lei de Entorpecentes e a adoção das penas alternativas previstas no Código Penal comum.
O argumento encontra óbice na especialidade do Direito Penal Militar.
Logo, em razão da especialidade do Direito Penal Militar e do art. 290 do CPM,
mesmo que consideradas as inovações trazidas pela Lei nº 13.491/17, a visionada
desclassificação não encontra base lógica. Assim foi fixado em sede da Apelação nº 7000388-
58.2018.7.00.0000, da minha Relatoria, julgada, por unanimidade, em 7.2.2019 e publicada
em 18.2.2019:

“[...] EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. [...] ATIPICIDADE
MATERIAL. LEI N° 11.343/2006. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. ESPECIALIDADE
DA JUSTIÇA CASTRENSE. [...] DECISÃO UNÂNIME.
1. Compete à JMU processar e julgar o delito de porte de entorpecente - independentemente
da qualidade do agente - quando praticado em área sob a Administração Militar. Nesse
aspecto, em que pese a vigência da Lei nº 13.491/17, a Lei nº 11.343/06 não é aplicada na
situação de porte de drogas em área sob a Administração Militar. Preliminar rejeitada por
unanimidade. [...]” (Grifo nosso.)
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo mesmo Princípio da Especialidade, a pena privativa de liberdade imposta
no Direito Penal Militar não pode ser substituída por outras sanções alternativas previstas no
Código Penal comum.
Por essa razão, descabe aplicar, nesta Justiça Especializada, as demais
legislações nacionais e internacionais mencionadas nas Razões Recursais da DPU (Pacto de
San José da Costa Rica; Resolução nº 3/GSIPR/CH/CONAD, do Conselho Nacional
Antidrogas e a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de 1988, promulgada pelo Decreto nº 154, de 26.6.1991).
No CPM, não há previsão de reprimendas alternativas, como se verifica no rol
taxativo de penas do seu art. 55.
Como há previsão expressa no CPM das modalidades de sanções permitidas, o
argumento pela possibilidade de substituição por outras se torna descabido.
Ademais, a jurisprudência do STM veda tal possibilidade:

“EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO NO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO.
[...] De outra sorte, este Tribunal não admite a substituição de pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, por ausência de previsão legal. Precedentes.
V - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Apelação nº 891-79, julgada em
21.5.2019, decisão unânime, Rel. Min. Dr Péricles Aurélio Lima de Queiroz). (Grifos nossos.)

Assim, rejeita-se o pleito.

3.3 Do prequestionamento

A DPU apresentou pedido de prequestionamento genérico, sem indicar quais
dispositivos constitucionais específicos teriam sido ofendidos. A rigor, o pleito não mereceria
maior tratamento por sua imprecisão.
Contudo, em atenção à DPU, ressalta-se que inexiste qualquer ofensa nos autos
a dispositivos constitucionais, mesmo os mencionados nas Razões Recursais em itens
anteriores.
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Estado Democrático de Direito não sofreu ofensa alguma nos presentes autos.
A Dignidade da Pessoa Humana foi sempre respeitada na condução do
Processo, bem como não é maculada pela pena do art. 290 do CPM.
A Legalidade foi estritamente seguida, pois a previsão de penas alternativas é
remetida pelo texto constitucional para a lei, de acordo com o seu art. 5º, inciso XLVI, alínea
“d”.
No caso dos crimes militares, a Lei, sendo o CPM, não amparou tal
possibilidade. Portanto, o texto constitucional não foi ofendido.
Durante todo o feito, o Devido Processo Legal Substancial e Formal foram
respeitados. A Razoabilidade e a Proporcionalidade foram constantemente observadas, o que
se denota, em especial, na Individualização da Pena.
Por fim, inexiste ofensa ao Princípio da Retroatividade de Lei Penal mais
benéfica, pois as inovações, trazidas pela Lei nº 13.491/17, não comportam essa equivocada
interpretação.
Ademais, o caso dos autos atrai o art. 9º, inciso I, e não o inciso II, do CPM,
sepultando qualquer argumentação a esse respeito.
Assim, considero prequestionados os pontos mencionados, sem constatar neles
quaisquer máculas.

4. DO PARECER DA PGJM

O Parecer da PGJM, da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, está em absoluta sintonia com a presente fundamentação, razão pela qual se
torna despiciendo repetir os aspectos dantes abordados.

5. CONCLUSÃO

Após o exame das Razões Recursais da DPU, inexiste motivo e fundamento
para o acolhimento dos seus pleitos.
Necessariamente, para se manter a integridade física das pessoas, a segurança
dos meios de emprego militar, a inviolabilidade das instalações, a higidez física e psicológica
dos militares, a imprescindível concentração mental no manejo de aeronaves, embarcações,
viaturas blindadas e mecanizadas, foguetes e mísseis, medicamentos, preparo de alimentos,
manutenção de materiais bélicos em geral, trato de animais, dobragem de paraquedas e outras
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atividades que demandem processos psíquicos de atenção cognitiva e/ou psicomotora, de
explosivos, de armas e de munições, a consistência do apoio mútuo entre os homens e as
frações na rotina castrense, a política criminal deve ser guiada pela intolerância total em
relação à presença de drogas nos quartéis.
Portanto, a reprimenda penal faz-se pertinente. No presente caso, o arcabouço
probatório enseja, com segura margem de certeza, a manutenção da condenação do réu.
A título de simples comentário e visando dissipar qualquer eventual dúvida,
uma vez que esse tema não foi abordado especificamente nas Razões Recursais da DPU,
o alegado esquecimento de droga nos pertences do militar não ilide a aplicação da sanção
penal.
A jurisprudência do STM tem repelido com a firmeza necessária essa espécie de
argumento, in verbis:

“[...] A Defesa sustenta a ausência de dolo, sob o argumento de que o Réu não teve a intenção
de ingressar com o entorpecente dentro da OM e que o fato ocorreu por esquecimento da
droga no bolso da gandola antes de adentrar ao quartel. Tal alegação não deve ser acolhida,
vez que não afasta o elemento subjetivo do tipo penal militar, porquanto as circunstâncias do
caso concreto indicam que o Réu tinha pleno conhecimento do caráter ilícito do ato por ele
praticado. [...]” (STM, Ap 583-72, Relator Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, por
maioria. Julgamento: Sessão virtual de 10.5.21 a 13.5.21. Publicação: 31.5.21). (Grifos
nossos.)

O conjunto probatório demonstra que o réu tinha ciência da propriedade do
material encontrado em sua mochila na OM, pois reconheceu, em Juízo, que era usuário de
maconha à época dos fatos.
No contexto, ressalte-se que, para fins de consumação do delito, a conduta de
portar a substância ilícita em área sob a Administração Militar preenche todas as elementares
do tipo penal, mesmo que não a utilize durante o expediente.
O réu entrou com a mochila contendo maconha no quartel, sabendo que usava
esse objeto nos finais de semana para fazer trilhas, nas quais consumia a droga, segundo
afirmou em seu interrogatório.
Aliás, em momento algum, o réu negou que a mochila lhe pertencia, tampouco
acusou alguém de ter colocado a droga no interior dela e sem o seu conhecimento.
Conclui-se que houve dolo na conduta criminosa do réu por todo o robusto
conjunto probatório dos autos.
As elementares do crime previsto no art. 290 do CPM estão bem caracterizadas,
bem como a autoria e a materialidade (essa comprovada pelos 2 (dois) Laudos Periciais de
constatação da droga e pela higidez da Cadeia de Custódia probatória).
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inexistem excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
O fato é típico, antijurídico e culpável, merecendo a manutenção da sanção
penal imposta na Primeira Instância.
No contexto da imprescindível importância na manutenção da intolerância total
para com a presença de drogas em áreas sob Administração Militar, sugere-se à Corregedoria
desta Corte Superior, bem como à ENAJUM (em seus cursos), levarem esta fundamentação
ao conhecimento dos Juízes e Juízas Federais da JMU, para que possam evitar a concessão de
prerrogativas processuais nos casos de entorpecentes em quartel, cujas circunstâncias, por si
sós, não indicam a incidência desses benefícios.
Essa medida visaria relembrar e alertar aos Magistrados desta Justiça
Especializada sobre as trágicas e dolorosas ocorrências que poderão, certamente, advir da
leniência no trato de tão danoso crime.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo da DPU, para manter íntegra a
Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359136v7 e do código CRC ff5f167d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 6/3/2024, às 21:12:56
7000409-58.2023.7.00.0000
40001359136 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR